Tribunal: STF
Processo: HC 101410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME DO 
   ART. 14 DA LEI 10.826/2003 TRANSITADA EM JULGADO PARA AS PARTES. 
   REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. 1. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE APLICAÇÃO 
   RETROATIVA DA LEI 11.706/2008. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. NECESSIDADE DE 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. 
1. Se não foi 
   submetida à instância antecedente a pretensão de aplicação 
   retroativa da Lei 11.706/2008 para absolvição do Paciente, não cabe 
   ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena 
   de supressão de instância.
2. Necessidade de reexame dos fatos e 
   das provas que permeiam a lide para concluir que o tratamento 
   neurológico e psicológico do Paciente não é óbice ao porte de arma.  
   Inviabilidade em habeas corpus. Precedentes.
3. Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.